Tribunal: TJSP
Processo: 2303832-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu o despejo coercitivo da agravante e determinou a desocupação do imóvel. A situação concreta se amolda perfeitamente ao cenário que motivou a edição da Lei n. 14.010/2020, especialmente o art. 9o. Perigo de irreversibilidade da medida. Liminar afastada. Recurso provido.